Tribunal: TJPA
Processo: 0891093-48.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891093-48.2022.8.14.0301

APELANTE: LUCIA ELIANE RAMOS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. CONTRATOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação contra sentença que declarou litispendência entre a ação em curso e o processo nº 0891045-89.2022.8.14.0301, ambos envolvendo as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se a identidade de partes e a similitude dos pedidos são suficientes para configurar a litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A litispendência, prevista no art. 337, §§ 1º e 3º do CPC, exige a identidade de partes, causa de pedir e pedidos. No caso em tela, a causa de pedir difere entre as ações: a presente ação versa sobre a "Cédula de Crédito Bancário com contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado" nº 70532526, enquanto a demanda anterior trata do contrato de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) nº 16712804. Dessa forma, referindo-se a contratos distintos, não restou configurada a litispendência entre as respectivas ações.

IV. DISPOSITIVO:

4. Apelação cível conhecida e provida, à unanimidade, a fim de anular a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIA ELIANE RAMOS DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 11ª vara cível e empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra BANCO BMG S.A.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

Litispendência é um termo processual plurívoco, dado que é aplicável a duas situações distintas, a saber: 1) o momento jurídico-processual em que uma pretensão se torna litigiosa (a propositura da ação, para o autor - AgRg no AREsp 51513-RS; a citação válida, para o réu – art. 240 do CPC/15); e 2) o pressuposto processual objetivo negativo em que coexistem duas ações com identidade de parte, causa de pedir e pedido (art. 337, §1º, §2º e §3º do CPC).

No caso em exposição, há de se reconhecer a ocorrência da primeira hipótese. Isto porque, ao se efetivar o cotejo entre a presente demanda e o processo nº 0891045-89.2022.8.14.0301, percebe-se que há integral identidade entre os elementos que constituem a ação.

Por óbvio, identificando-se a repetição de pretensões, uma das demandas deverá ser extinta, pois a tramitação simultânea de ações idênticas pode resultar em prejuízos para as partes e ao próprio exercício da Jurisdição. E, para se evitar a burla ao Juízo natural, a demanda a ser encerrada deve ser aquela proposta posteriormente.

Isto posto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V do CPC.

Defiro o benefício da justiça à autora.

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo, aduzindo a não configuração da litispendência sob a justificativa de que as ações tratam de contratos distintos. Alega que “a presente ação trata da abusividade de um suposto empréstimo consignado com 26 parcelas no valor de R$ 434,82 (quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Já o processo número 0891045-89.2022.8.14.0301, discute o contrato n° 16712804, de 26 parcelas no valor de R$ 60,02 (sessenta reais e dois centavos). Não tratando as duas causas da mesma causa de pedir”.

Ao final, ela requer a reforma da sentença a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para prosseguimento do feito, dando-se procedência aos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 16098860).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua intervenção (ID 18382015).

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Considerando que o benefício da justiça gratuita já foi concedido pelo juízo
a quo
e mantido em sentença, deixo de me manifestar a respeito do novo pleito realizado em segundo grau.

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado), passo a julgar a apelação.

2. Das razões recursais:

O propósito recursal é confirmar se está correta a sentença que declarou a litispendência entre esta ação e o processo nº 0891045-89.2022.8.14.0301.

Adianto que o apelo merece acolhimento.

Sabe-se que, para caracterização da litispendência, faz-se necessário que as partes, a causa de pedir e os pedidos sejam idênticos aos de outra demanda em curso, conforme preceitua o art. 337, §§1º e 3º do CPC.

Assim sendo, após comparar os presentes autos com o Processo n° 0891045-89.2022.8.14.0301 (também uma ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais), verifico que não são ações idênticas, pois, embora possuam as mesmas partes, suas causas de pedir são diferentes.

O caso ora examinado trata da validade da “Cédula de Crédito Bancário com contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado” n° 70532526 (ID 16098840, Pág. 05). Enquanto aquela demanda diz respeito à validade de um suposto contrato de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) n° 16712804 (ID 81058858 dos autos n° 0891045-89.2022.8.14.0301).

Dessa forma, referindo-se a contratos distintos, não restou configurada a litispendência entre as respectivas ações.

Portanto, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço
da apelação e DOU-
LHE PROVIMENTO a fim de
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024